Tribunal: TJDFT
Processo: 0706435-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706435-45.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS FONSECA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria das Graças Fonseca contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que, no Cumprimento de Sentença n° 0714207-45.2020.8.07.0016, indeferiu o pedido de destaque dos honorários advocatícios sucumbenciais, com os seguintes fundamentos: “A decisão pretérita possui o seguinte teor, claro e objetivo: “Procuração (sob o id. 59737340) NÃO é instrumento jurídico hábil à delimitação de "honorários advocatícios", de qualquer espécie. Traduz, apenas, o instrumento do mandato, pelo qual uma pessoa autoriza outra a praticar determinados atos em seu nome. O próprio artigo 104 do CPC é elucidativo a respeito: "O advogado não será admitido a postular em juízo, sem procuração, (...)" (sublinhei). Desta feita, não se justifica a inserção, no contexto de uma simples procuração, de obrigação pecuniária de PAGAMENTO DE HONORÁRIOS, o que desborda da boa técnica jurídica. Honorários devem ser fixados por meio de CONTRATO, exigência, inclusive, que se afina com os termos do artigo 22, § 4o, da Lei no 8906/94: "§ 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou." (Destaquei). Necessário e inafastável, até para que se evidenciem as obrigações e direitos de contratante e contratado. Trata-se de negócio jurídico formal e solene, razão pela qual insubsistente mera "menção" aos honorários no contexto de uma procuração, que não se presta para tal finalidade legal. Em arremate, o excerto, na procuração, consigna honorários firmados em contrato com o SINDSAÚDE, e não com a parte autora, a título individual, não se sabendo, sequer, os termos do aludido ajuste e se englobam honorários advocatícios firmados a título AD EXITUM, em ações individuais dos sindicalizados. Nesses termos, junte o instrumento contratual que justifique a cobrança em comento, em 05 (cinco) dias. Intimem-se.” Evidente e intuitivo, até pelo teor jurídico do decisum, que fora INDEFERIDA a delimitação de honorários no contexto de uma simples procuração, em ofensa primordial à forma, natureza e exigência jurídica do instrumento que fomentaria tal cobrança: CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, bilateral, comutativo e calcado em obrigações, direitos e deveres para ambas as partes. Trata-se, inclusive, de exigência LEGAL, catalogada, expressamente, no artigo 22, § 4o, da Lei no 8906/94, o qual transcrevo, novamente: "§ 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou”. (Grifei). Cuida-se de negócio jurídico formal e solene, razão pela qual insubsistente, juridicamente, mera "menção" aos honorários no contexto de uma procuração, que não se presta para tal finalidade legal. Em arremate, o excerto, na procuração, consigna honorários firmados em contrato com o SINDSAÚDE, e não com a parte autora, a título individual, não se sabendo, sequer, os termos do aludido ajuste e se englobam e PERMITEM que honorários advocatícios, firmados a título AD EXITUM, sejam cobrados dos sindicalizados, em ações individuais deles. Inexiste, nos autos, qualquer documento, emanado do Sindicato antes destacado, que evidencie a legitimidade ou autorização dos patronos para cobrarem honorários CONTRATUAIS, ad exitum, dos sindicalizados, em ações individuais por eles propostas. O contrato fora firmado entre o escritório e o SINDSAÚDE, e não com os sindicalizados, a título individual. Observe-se, a respeito, o conteúdo do trecho, inserido na procuração (que não é instrumento adequado à delimitação de honorários, como já dito): “Estou ciente e de acordo com as condições estabelecidas pelo SINDSAÚDE para o patrocínio de ação judicial.” (Negritei). Não são sabidas as condições mencionadas, sem embargo, ainda, de não constar qualquer CONTRATO que justifique a cobrança de honorários sob a modalidade ad exitum. Se os sindicalizados já contribuem, mensalmente, para o SINDICATO, imperioso se trazer a lume, portanto, se houve autorização específica para a cobrança em comento, por parte do sindicato e dos sindicalizados, a fim de que se possa dar vazão ao conteúdo jurídico do 22, § 4o, da Lei no 8906/94, frente à cobrança em destaque. No mais, importante se acrescer que, em patrocínios diversos, de outros sindicatos, são juntados os contratos individuais firmados com os sindicalizados, sem qualquer problema ou objeção, mesmo porque se trata de exigência TÉCNICA, calcada em dispositivo legal expresso. Por fim, em arremate, trago à baila que a própria ementa do STJ, juntada pela parte autora (no petitório sob o id 84488090), descredencia o seu entendimento, fruto de interpretação "isolada" de excerto do julgado. Para tanto, basta se observar o item 6 da ementa, que congrega, no caso apreciado pela Corte Superior, a existência de CONTRATO DE HONORÁRIOS: "(...) Se o procurador subscreveu o contrato de honorários (...)". (Destaquei). Há assimetria expressa, no âmbito jurídico, entre o precedente colacionado e a hipótese vertida nos autos. Firme em tais argumentos, INDEFIRO a delimitação jurídica de honorários contratuais, na modalidade ad exitum, no contexto de procuração, mesmo porque há exigência LEGAL de contrato formal para tal finalidade, como já amplamente fundamentado. Intimem-se.” O Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal assim dispõe: “Art. 11. Compete à turma recursal: I – julgar: a) recurso inominado contra decisões definitivas ou terminativas proferidas nos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública, exceto a sentença homologatória de conciliação ou o laudo arbitral; b) apelação interposta contra sentença proferida em Juizado Especial Criminal, bem como contra decisão de rejeição de denúncia ou de queixa-crime; c) agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis; d) embargos de declaração opostos aos próprios acórdãos; e) exceções de impedimento e de suspeição de seus membros, do representante do Ministério Público que oficiar perante a turma recursal, bem como de juízes e de promotores de justiça que atuarem nas varas dos juizados especiais; f) agravos internos contra decisões monocráticas dos relatores e do presidente da turma recursal;” “Art. 31. O agravo de instrumento é cabível contra decisão, proferida nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis.” (grifo nosso) A matéria ventilada no presente Agravo não se insere na competência das Turmas Cíveis, por se tratar de decisão proferida pelo 4° Juizado Especial da Fazenda Pública. Redistribua-se o presente recurso a uma das Turmas Recursais Cíveis do Distrito Federal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora